Tribunal: TJDFT
Processo: 0702234-13.2022.8.07.0020
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME. DIFAMAÇÃO. AÇÃO PRIVADA. OFENSA IRROGADA EM JUÍZO. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. ARTIGO 41 DO CPP. IMPOSSIBILIDADE DE INDICAÇÃO DE NOVOS FATOS SEM ADITAMENTO DA QUEIXA-CRIME.
1. Apesar do erro grosseiro na interposição de recurso em sentido estrito quando cabível apelação, na forma do artigo 82 da Lei 9.099/95, conheço do recurso, diante da fungibilidade recursal, já que preenchidos os demais requisitos de admissibilidade (Acórdãos 1407369 e 1384585).
2. Conforme artigo 41 do CPP, a queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias.
3. O princípio da congruência, dentre os seus vetores, indica que o acusado se defende dos fatos descritos na denúncia.
4. Em sua queixa-crime, o querelante fundamentou o alegado crime de difamação tão somente nos fatos ofensivos à sua reputação irrogados em processo judicial. Diante do princípio da congruência, apenas tais fatos podem ser analisados, não sendo possível sua ampliação, salvo eventual “mutatio libelli” com o aditamento da queixa-crime, o que não ocorreu.
5. Nos termos do artigo 142, I, do Código Penal, a ofensa irrogada em juízo não constitui difamação punível.
6. É possível condenar o querelante em honorários advocatícios sucumbenciais na hipótese de rejeição de queixa-crime por ausência de justa causa. (STJ. 3a Seção. EREsp 1218726-RJ, Rel. Min. Felix Fischer, julgado em 22/6/2016 - Informativo 586)
7. Apelação CONHECIDA e NÃO PROVIDA. Sentença mantida pelos próprios fundamentos. Condenado o Apelante em custas e honorários advocatícios, no valor de R$ 500,00, estabelecido por equidade, uma vez que não há valor da causa. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade concedida. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta no artigo 82, § 5o, da Lei 9.099/1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais.